Tribunal: TJSP
Processo: 1036373-06.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos material e moral – Contrato de empreitada global - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda principal e procedente a reconvenção – Recurso da autora – Preliminar – Nulidade do laudo pericial – Ausência de elementos que permitam elidir a presunção de imparcialidade do perito – Mero inconformismo –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos material e moral – Contrato de empreitada global - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda principal e procedente a reconvenção – Recurso da autora – Preliminar – Nulidade do laudo pericial – Ausência de elementos que permitam elidir a presunção de imparcialidade do perito – Mero inconformismo – Preliminar afastada – Rescisão contratual por culpa da autora – Contrato de empreitada global - Má prestação de serviços e defeitos construtivos configurados – Valores apurados no laudo pericial – Estágio da obra fixado em 65% de execução até a data da paralisação em 29/02/2016 – Valores relativos aos serviços extraordinários e danos materiais devidamente apurados e especificados no laudo pericial, os quais não merecerem reparo – Danos morais configurado – Valor fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Sucumbência majorada – Recurso não provido.